Tribunal: TJMT
Processo: 1013871-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013871-68.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 25.760.877/0165-39 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO VERISSIMO - CPF: 326.874.478-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO(S):

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORARIOS DE ADVOGADO – NÃO CABIMENTO QUANDO INEXISTE CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Descabe a condenação de honorários de advogado em agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO(S):

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL, face à r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara, que nos autos da Execução Fiscal no 1001131-82.2020.8.11.0010, movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, deferiu a penhora online nas contas da Agravante, que não o conheceu, ante o não regular recolhimento do preparo recursal.

Aduz que o acórdão recorrido padece de omissão em razão da não majoração da verba honorária recursal. (Id. 101434665)

Não há contrarrazões (Id.
103204953
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO(S):

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração de decisão
ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL, ante o não regular recolhimento do preparo recursal.

Em suas razões, afirma o embargante que o acórdão foi omisso ao não condenar o agravado/vencido ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Os embargos não merecem acolhimento.

Por evidente que não há que se falar em omissão deste órgão julgador quanto à fixação de honorários advocatícios recursais, visto que o arbitramento de tal verba pressupõe a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários de sucumbência na origem, na forma do art. 85, § 11o do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na decisão agravada.

Considerando que a interposição do recurso de agravo de instrumento se deu em face da decisão que
deferiu a penhora online nas contas da Agravante/embargada
, portanto, sem a fixação de sucumbência ante a continuidade da execução, certamente não há que se falar em arbitramento de honorários recursais, inexistindo qualquer previsão legal que autorize a mitigação do art. 85, § 11o do CPC em casos tais.

Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO", 16a Edição, Revista Atualizada e Ampliada, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2016, p. 479, ensinam que:

“45. Situações nas quais pode haver majoração dos honorários em fase recursal. Pelo que se vê do RSCD (pp. 209-210), a intenção do legislador, ao criar a verba honorária em sede recursal, foi a de evitar recursos abusivos (mesmo havendo já a multa em razão da litigância de má-fé e pela interposição de embargos de declaração protelatórios). Ainda segundo o mesmo documento, a sucumbência só ocorrerá nos casos de recursos provenientes de decisão em que tenha sido fixada verba honorária (o que, ao que parece, se deduz do texto do § 11), de forma que as decisões interlocutórias não ensejariam acréscimo no valor dos honorários. Em sentido semelhante, esclarecendo que os honorários recursais seriam cabíveis em casos nos quais seria admissível a fixação dos honorários já em primeiro grau, quando o recurso impugnar sentença que abarque todos os pedidos do autor, ou decisão interlocutória, que tenha por conteúdo uma das hipóteses do CPC 485 ou 487, e acrescentando que os honorários não caberiam na remessa necessária.”

Não é cabível condenação de honorários de sucumbência em sede de agravo de instrumento, motivo pelo qual o acórdão recorrido não o impôs ao agravado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORARIOS DE ADVOGADO. NÃO-CABIMENTO.1. DESCABE A CONDENAÇÃO DE HONORARIOS DE ADVOGADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (30146 GO 92.01.30146-4, Relator: JUIZ FERNANDO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/05/1994, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 09/06/1994 DJ p.30025)

Portanto, tendo em vista a ausência de arbitramento de honorários advocatícios em primeiro grau, certamente não há que se falar em majoração em segundo grau.

Daí decorre que não há qualquer vício no julgado, e sim má compreensão da parte embargante da norma processual, o que, no entanto, não enseja a oposição dos embargos declaratórios.

Com estas considerações e
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022